Tribunal: TJSP
Processo: 0008639-97.2011.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. ANULATÓRIA DE TÍTULOS, DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO, CANCELAMENTO DE PROTESTO, PERDAS E DANOS". Prestação de serviços. Manutenção de elevadores. Condomínio autor que pede a rescisão do Contrato firmado com a correquerida Hibratec, a sustação dos protestos lavrados a pedido das correqueridas Icorte e Famasa, com a declaração de inexistência de obrigação

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. ANULATÓRIA DE TÍTULOS, DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO, CANCELAMENTO DE PROTESTO, PERDAS E DANOS". Prestação de serviços. Manutenção de elevadores. Condomínio autor que pede a rescisão do Contrato firmado com a correquerida Hibratec, a sustação dos protestos lavrados a pedido das correqueridas Icorte e Famasa, com a declaração de inexistência de obrigação em relação a elas, e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização material e moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da correquerida Famasa, que insiste no afastamento da condenação a título de danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Pretensão de sustação dos protestos lavrados a pedido das correqueridas Icorte e Famasa. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013 desta Corte. Precedente do Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*